Tribunal: STF
Processo: Rcl 37448
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do processo nº 020000-49-1994-5-02-002, que teria violado a conclusão a que chegou esta Corte no julgamento do RE 693.112, paradigma do Tema 355 da repercussão geral.
    Ao proceder à apreciação da reclamação, constatei que aos reclamantes haviam deixado de cumprir integralmente os requisitos da petição inicial, artigos 290, 291 e 989, III, do CPC. Assim, nos termos dos arts. 6º e 321 do CPC, concedi a eles prazo para que emendasse à inicial (eDOC 4):
    “Diante do exposto e nos termos do art. 6º c/c o art. 321, ambos do CPC, a postura mais adequada é a intimação da parte reclamante para emendar a inicial – juntando referidos atos processuais: ato reclamado, a certidão de andamento processual (para demonstrar a ausência de trânsito em julgado), o pedido de citação do beneficiário, indicar o valor da causa, bem como juntar o recolhimento das custas processuais. 
    Assim, antes de apreciar o pedido desta ação, intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, suprindo as falhas apontadas, nos termos do art. 321 c/c art. 988, ambos do CPC, sob pena de extinção da ação. 
    Vieram aos autos os documentos eletrônicos (eDOC) 5 a 54.
    É o relatório. Decido.
    Embora oportunizado às partes o saneamento do processo, constata-se que estas deixaram de atentar ao que solicitado, permanecendo silente quanto à indicação do valor da causa.
    Confira-se, a propósito, o conteúdo da petição de aditamento à inicial então apresentada (eDOC 5):
    “SIDNEI PAULO FONTEBASSO E PAULO FERREIRA DA SILVA, por seu advogado infra assinado, nos autos da Reclamação levada a efeito perante esse Excelso Pretório, vem, mui respeitosamente, à presença de V.Exa., em atenção ao r. despacho de fls., atender os requerimentos constantes na r. decisão, na forma abaixo demonstrada: 
    MMº. Ministro: Inicialmente, informam os Reclamantes que o beneficiário da decisão impugnada é a MMª 2ª Vara do Trabalho de São Paulo, com endereço à Avenida Marques de São Vicente, número 235, 3º andar, Bloco-A, Barra Funda, São Paulo, CEP 01139-001, para onde deve ser enviada a Citação. 
    No que tange ao Trânsito em Julgado, é Carnaz Plazza Advogados Associados importante esclarecer que a decisão da MMª de Origem que ensejou a presente Reclamação, é posterior à decisão de Repercussão Geral levada a efeito pelo Supremo Tribunal Federal, logo, ainda que houvesse trânsito em julgado da decisão do Juíz “ a quo”, não teria qualquer efeito, já que, inequivocamente, data máxima vênia, o Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal a ela se sobrepõe. 
    Portanto, o que se postula nessa Reclamação, é tão somente à liberação integral dos créditos dos Reclamantes, nos moldes que foram penhorados em 2007, sem restrição de juros de mora e correção monetária, já que os creditos não foram transformados em Precatório e como era uma empresa de economia mista, estava sujeita aos juros e correção monetária aplicados pela Justiça do Trabalho, sem qualquer restrição, nos exatos termos do v. acórdão do Supremo Tribunal Federal de Repercussão Geral. 
    Quanto ao pagamento das custas, é importante ressaltar, que conforme se verifica pelos documentos anexados, os Reclamantes são beneficiários da JUSTIÇA GRATUÍTA, logo, não há custas a Recolher. 
    Termos em que, 
    Pede deferimento.”
    Ante o exposto, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, julgo extinto o processo.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente